Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE PRECATÓRIO. VALOR DE FACE. REDUÇÃO POSTERIOR. POR DECISÃO JUDICIAL. DIFERENÇA DE VALORES. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação da Ré, interposto nos autos de ação de cobrança referente à cessão de precatório, no qual o Colegiado, por maioria, com quórum complementado, afastou a prescrição, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de contradição e obscuridade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar contradição e obscuridade no acórdão, ou ainda, suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, que afastou a prescrição, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação da parte Ré para R$ 92.707,14 (noventa e dois mil, setecentos e sete reais e quatorze centavos), corrigidos desde a data da cessão do crédito (02/09/2009), com juros de mora a partir da citação.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.